Tribunal: TJES
Processo: 5000535-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000535-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRETENSÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar liminar de busca e apreensão. O embargante alega omissão quanto à necessidade de dilação probatória (oitiva de carteiro e expedição de ofício) para comprovar a validade da notificação extrajudicial, cuja assinatura no aviso de recebimento foi aposta pelo próprio entregador em nome do sócio da empresa devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto ao pedido de produção de provas sobre a entrega da notificação ou se a pretensão do embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito e dilação probatória incompatível com a via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se estritamente a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo a via adequada para o reexame de questões já decididas pelo órgão julgador.

A tese firmada no Tema 1.132 do STJ, que dispensa a prova do recebimento pelo próprio destinatário, não valida notificações com vícios formais ou fictícias, sendo irregular a constituição em mora quando a assinatura no aviso de recebimento é lançada por terceiro (o próprio entregador) em nome da parte destinatária.

O agravo de instrumento possui cognição limitada, não comportando dilação probatória para a produção de prova oral ou expedição de ofícios, matérias que devem ser submetidas ao juízo de origem durante a instrução processual.

O prequestionamento ficto não justifica o acolhimento dos aclaratórios quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de reexame de mérito e a insatisfação com o resultado do julgamento não autorizam a oposição de embargos de declaração.

É inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento para a produção de provas que demandam instrução, como a oitiva de testemunhas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.030.397/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se
embargos de declaração opostos por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra o v. acórdão de id. 13877729, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
BS CONSTRUTORA LTDA
, para revogar a medida de busca e apreensão concedida no Juízo de origem.

Em suas razões (id. 14524010), o embargante sustenta que (i) o acórdão foi omisso quanto à necessidade de dilação probatória para apuração acerca do recebedor da notificação extrajudicial; (ii) a ausência de análise acerca do pedido de dilação probatória configura cerceamento de defesa.

Requer (i) ocorra manifestação acerca do pedido de produção de provas e; (ii) seja determinada a intimação do carteiro responsável pela entrega da notificação, bem como seja expedido ofício aos correios.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que os Embargantes, a pretexto de omissão, pretendem, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Conforme se extrai do inteiro teor do acórdão embargado, este órgão colegiado examinou todas as questões pertinentes ao deslinde do caso, entendendo pela existência de “
indicativos relevantes no sentido de que encontra-se eivada de vício hábil a mitigar-lhe a regularidade no que se refere à sua escorreita concretização e forma, conforme declarado por aquele responsável pela sua realização”
valendo conferir, naquilo que é essencial,
in litteris
:

[...]

A tese firmada no Tema, embora de fato assente ser dispensável “
a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
,
não chancela a prescindibilidade da observância às
formalidades que circundam o ato de entrega da correspondência, de modo que, em especial na hipótese de destinatário “ausente
”
, revela-se essencial sejam realizadas
regulares
(e nunca, por certo, fictícias) tentativas de entrega, retornando-se, após isso, o infrutífero aviso de recebimento (AR) ao remetente, a partir de quando considerar-se-á notificado o devedor acerca da mora.

Na hipótese, como se extrai do documento de id. 52618622 dos autos de origem, não há registro da referida - única - tentativa de entrega, na medida em que dele consta tão somente a assinatura que, conforme declaração prestada pelo responsável pela entrega, foi aposta por ele em nome do sócio da pessoa jurídica destinatária.

No presente caso, a noticiada entrega da notificação extrajudicial, que comprovaria a mora, à toda evidência ostenta indicativos relevantes no sentido de que encontra-se eivada de vício hábil a mitigar-lhe a regularidade no que se refere à sua escorreita concretização e forma, conforme declarado por aquele responsável pela sua realização. Daí não ser possível ignorar
que o simples ato de envio, especificamente no caso aqui tratado e em razão das singularidade da situação informada, revela-se insuficiente para a finalidade destacada no Tema, qual seja
.

Com efeito, tendo em conta que a prova da mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
uma vez certificada no aviso de recebimento a entrega do documento, mister tenha de fato a entrega efetiva e regularmente ocorrido, ou seja, de que esse ato tenha sido cumprido de forma ortodoxa, o que não ocorreu no caso concreto, na medida em que, conforme exaustivamente abordado,
a assinatura fora lançada em nome de terceiro - sócio da destinatária, no caso - por aquele que era responsável pela sua entrega, não tendo se aperfeiçoado o requisito para constituir o devedor em mora
.

Deste modo, embora não se desconheça, para além do que dispõe a tese firmada no Tema repetitivo n. 1.132, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
o fato de o devedor estar ausente de sua residência não tem o condão de invalidar a notificação extrajudicial. Recurso especial provido para reconhecer a constituição em mora do devedor recorrido e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão
” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.030.397/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.),
a questão submetida à análise desborda a simples remessa com tentativa de entrega, o que seria suficiente para comprovação da mora nos moldes estabelecidos pelo Tema Repetitivo n. 1.132, dado haver sobejos elementos de prova atestando possível assinatura do aviso de recebimento por terceiro, em nome da parte destinatária.

Daí porque viceja a tese recursal no sentido de que se encontra ausente a comprovação da mora prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Posto isso,
conheço

e
provejo
o agravo de instrumento interposto pela
BS Construtora, Comércio e Serviço Ltda
, para
revogar
a medida liminar de busca e apreensão do veículo Audi Q8, placas AUY-5A99, concedida na origem.

Deste modo, esta c. 2ª Câmara Cível, por intermédio do acórdão embargado, sopesando os direitos envolvidos e a prova documental colacionada, entendeu que a relevante dúvida quanto à validade da notificação encaminhada atrai, como consectário, a necessidade de revogação da medida liminar concedida na origem.

Em arremate, é de se dizer que a estreita via inaugurada pela interposição de agravo de instrumento não permite a dilação probatória pretendida pela embargante, na medida em que inviável a produção de prova oral e expedição de ofício, o que deve ser pleiteado ao Juízo
a quo
no curso da regular instrução do feito.

Em arremate,
em relação ao
intuito prequestionador
, “o prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida” (
TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5012497-59.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2024, Data da Publicação no Diário: 18/10/2024
).

Posto isso,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos
por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)